Tribunal: TJMT
Processo: 1005345-15.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005345-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Art. 29, II, da Lei 8.213/1991]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), GILDO FIRMINO DA SILVA - CPF: 433.424.184-00 (AGRAVADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO ZANDONADI - CPF: 862.072.459-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO - NÃO CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1-
O Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

2- Evidencia-se que,
não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a (RMI) Revisão Mensal Inicial do artigo 29 II, da Lei 8.213/91, porquanto, a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

3- Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para deferimento de liminar, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo justificável, não se deve conceder medida liminar, cuja aferição está adstrita ao critério do julgador.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO:

GILDO FIRMINO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
nos autos da
Ação Previdenciária em fase de Cumprimento de Sentença nº 001672-50.2011.811.0010
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que, não acolheu o cumprimento de sentença, e, determinou a remessa dos autos à contadoria do juízo para elaboração do cálculo da RMI.

Assegura que “
a parte autora manejou cumprimento de sentença visando ao recebimento das diferenças derivadas da revisão do artigo 29,II. Que, tal revisão foi realizada administrativamente, por força de acordo realizado na ACP n.º 0002320-59.2012.4.03.6183, bem como foram pagas as diferenças geradas na via administrativa, não havendo valores pendentes a serem pagos na ação revisional.”

Assevera que, “
a decisão recorrida diz que o INSS não alegou anteriormente o fato da revisão e pagamento, e determinou a remessa dos autos Contadoria para que essa apure a RMI correta, mas não apreciou de forma direta a alegação de que a revisão já havia sido feita e pagos os valores atrasados, em flagrante violação à Lei, sendo essa uma matéria típica de impugnação – ocorrência de pagamento
.”

Afirma que, o
TJ/MT garantiu direito que já havia sido deferido administrativamente à parte, e, na fase instrutória o INSS não apresentou os comprovantes de que a revisão havia sido feita simplesmente porque naquele momento era outro o objeto da demanda, não podendo ser penalizado por isso
.

Sustenta que,
o INSS, nos autos da Ação Civil Pública nº 00023205920124036183, fez um acordo para realizar as revisões do artigo 29 II administrativamente, ou seja, recalcular todos os benefícios de um determinado período para que no cálculo da RMI fossem considerados apenas os 80% maiores salários-de contribuição do PBC do segurado, e que o acordo incluiu cláusula de cumprimento que abrangeu todos os benefícios elegíveis independentemente da provocação do beneficiário, pelo que é desnecessária não somente a ação individual, como sua transformação em cumprimento de sentença da ação coletiva, razão de ter a autarquia já efetivado a citada revisão.

Diz que, a planilha do autor ora agravado se encontra com excesso, consubstanciado basicamente no fato de ter utilizado na conta rendas mensais, superiores às verdadeiramente devidas, posto que ao utilizar uma RMI majorada, encontrou valores a serem pagos que não existem.

Sustenta que conforme atestados médicos, o Autor preencheu todos os requisitos necessários para a obtenção/manutenção do auxílio-doença, quais sejam: a carência cumprida, a condição de segurado e incapacidade.

Por fim, sustenta, demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a suspensão da decisão agravada, uma vez que estão caracterizados o
fumus boni iuris e o periculum in mora
, a existência de prova inequívoca.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID. 88831956.

O Agravado apresentou suas contrarrazões por meio do ID. 89521957.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. nº 89874478, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção Ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 11 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

nos autos da
Ação Previdenciária em fase de Cumprimento de Sentença nº 001672-50.2011.811.0010
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que, não acolheu o cumprimento de sentença, e, determinou a remessa dos autos à contadoria do juízo para elaboração do cálculo da RMI.

Cinge-se a questão em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do decisum recorrido:

[...]

Trata-se de impugnação apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao cumprimento de sentença movido por GILSO FIRMINO DA SILVA, qualificados na petição inicial. O impugnante/executado alega, em suma, que a revisão do benefício do autor já foi efetivado desde o ano de 2012. Diz que quando da conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez em 24/10/2013 houve a conversão da renda de 91% para 100%. Relata também que o INSS fez um acordo nos autos da ação civil pública nº 00023205920124036183, para realizar as revisões do artigo 29 II, da Lei. 8.213/91, administrativamente, para que no cálculo da RMI fosse considerado apenas os 80% dos maiores salários de contribuição. Instado a se manifestar, o impugnado/exequente rebateu os argumentos apresentados, afirmando que além da revisão em razão do disposto no artigo 29 da Lei 8.213/91, havia pedido de revisão em razão da falta de descarte das contribuições em menor valor e falta de observação da real remuneração obtida nos meses de agosto/2002, maio, junho, agosto e setembro de 2003. Decido. No caso em tela, é possível ver que a sentença proferida em 06 de junho de 2013, constou que para a obtenção da RMI dos benefícios previdenciários de auxilio doença e aposentadoria por invalidez, deveria o requerido ter efetuado a média aritmética simples dos 80% dos maiores salários de contribuição desde 01/03/1986, sua primeira contribuição, desconsiderando os 20% menores. Importante mencionar que a Autarquia afirma que havia efetuado a revisão do benefício do autor no ano de 2012, porém em momento algum comprovou nos autos, vez que a sentença foi proferida em momento posterior ao da suposta revisão, sendo que ao interpor Recurso de Apelação, o INSS limitou-se a questionar os índices fixados a título de correção monetária e juros moratórios, não arguindo em momento algum que a RMI já havia sido revisada. Assim, não procede a irresignação do INSS, motivo pelo qual determino a remessa dos autos à contadoria do juízo para elaboração do cálculo da RMI, devendo, para todos os efeitos, observar os parâmetros fixados na sentença, bem como para o procedimento presente no site do INSS, no que tange a fixação da Renda Mensal Inicial. Após, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.

Às providências.

[...]

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão-somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
[Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que indeferiu o pedido liminar, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
:

[...]

Pretende o Agravante, reformar a decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, e, determinou a remessa dos autos à contadoria do juízo para elaboração do cálculo da RMI. Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil. [...] Ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS foi desprovido, e a sentença foi parcialmente retificada:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RENDA MENSAL INICIAL DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CÁLCULO – LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 – DETERMINAÇÃO – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR - REVISÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1
.
Tratando-se de ação de revisão da RMI - Renda Mensal Inicial do benefício, do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário-de-benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei Nº. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. 2. Quanto a correção monetária, bem como os juros de mora, determina que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observando o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. ] 3.Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC. [...]

29/07/2019)
Eis, no ponto de interesse, o teor do voto:

[...] Desse modo, tendo em vista que o benefício de auxílio-doença foi concedido a partir de 31-10-2003, quando em vigor a lei retro mencionada, correta a decisão do Juízo a quo, ao deferir a revisão da renda mensal, a ser calculado de acordo com o artigo 29, II, da Lei n° 8.231/91, ou seja, pela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo. [...]
Contra o acórdão não foi interposto recurso, o qual transitou em julgado em 17-9-2019. Assim, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a (RMI) Revisão Mensal Inicial do artigo 29 II, da Lei 8.213/91, porquanto, a sua modificação importaria em violação à coisa julgada. Essas, as razões porque determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o pedido de liminar.

[...]

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Compartilho do entendimento de que,
a Autarquia afirma que havia efetuado a revisão do benefício do autor no ano de 2012, porém em momento algum comprovou nos autos, vez que a sentença foi proferida em momento posterior ao da suposta revisão, sendo que ao interpor Recurso de Apelação, o INSS limitou-se a questionar os índices fixados a título de correção monetária e juros moratórios, não arguindo em momento algum que a RMI já havia sido revisada.

Cumpre mencionar, ainda, que, como bem ponderado pela Relatora, à época da análise da tutela antecipada, que,
não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a (RMI) Revisão Mensal Inicial do artigo 29 II, da Lei 8.213/91, porquanto, a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

Dessa forma, tenho que a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se ausente.

Assim, somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica, o que, não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao pedido de antecipação da tutela recursal, formulado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021